Tribunal: TJDFT
Processo: 0744288-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744288-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JULIA VITORIA DIAS DE CARVALHO, ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido por ela formulado, no sentido de que o executado seja nomeado depositário de veículo eventualmente penhorado. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 7720429). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r